Tribunal: TJBA
Processo: 8071810-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071810-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VANESSA ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA.
DANO MORAL FIXADO EM VALOR INSUFICIENTE. DANO MORAL MAJORADO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS.
APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8071810-75.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
VANESSA ARAUJO DOS SANTOS
, e apelado
OI S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.